Tribunal: TJSP
Processo: 1014867-29.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de regressiva de danos – Seguro residencial – Sentença de procedência – Apelo da ré – Preliminar de inépcia da inicial acolhida – A autora não comprovou o pagamento das indenizações securitárias e, consequentemente, as sub-rogações nas quais se fundam as pretensões regressivas – Telas sistêmicas sem chancela bancária e sem declaração idônea de quitação – Precedentes desta

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de regressiva de danos – Seguro residencial – Sentença de procedência – Apelo da ré – Preliminar de inépcia da inicial acolhida – A autora não comprovou o pagamento das indenizações securitárias e, consequentemente, as sub-rogações nas quais se fundam as pretensões regressivas – Telas sistêmicas sem chancela bancária e sem declaração idônea de quitação – Precedentes desta Corte – Sentença reformada - RECURSO PROVIDO PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, I, CC. ARTS. 320 E 321, DO CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014867-29.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ENERGISA SUL-SUDESTE -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, é apelada
BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014867-29.2019.8.26.0482 -Voto no
2
Apelação Cível no 1014867-29.2019.8.26.0482
Apelante: Energisa Sul-Sudeste -Distribuidora de Energia S.A
Apelado: Bradesco Auto/re Cia de Seguros
Comarca: Presidente Prudente
Voto n. 9476
APELAÇÃO
Ação de regressiva de danos
Seguro
residencial
Sentença de procedência
Apelo da ré

Preliminar de inépcia da inicial acolhida
A autora não
comprovou o pagamento das indenizações securitárias e,
consequentemente, as sub-rogações nas quais se fundam as
pretensões regressivas
Telas sistêmicas sem chancela
bancária e sem declaração idônea de quitação Precedentes
desta Corte Sentença reformada - RECURSO PROVIDO
PARA
JULGAR
EXTINTO
O
PROCESSO,
SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM CONFORMIDADE COM O
ART. 485, I, CC. ARTS. 320 E 321, DO CPC.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por
Bradesco Auto/re Cia de Seguros contra Energisa Sul-Sudeste -Distribuidora de
Energia S.A
A autora narra, em síntese, que a concessionária-ré deu causa aos
danos decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica, em razão dos quais teve
que indenizar seus segurados Elton Zago e José Gileno de Oliveira. Assim, invocando a
legislação consumerista, requer a condenação da requerida ao pagamento de R$
3.532,89.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 522/527, que julgou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014867-29.2019.8.26.0482 -Voto no
3
procedente a demanda para condenar a ré a ressarcir a referida importância (R$
3.532,89) e a enfrentar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a requerida às fls. 530/583, aduzindo,
preliminarmente: (a) inépcia da inicial, haja vista não ter sido instruída com prova do
pagamento do seguro; (b) falta de interesse de agir em razão da ausência de pedido
administrativo do ressarcimento, nos termos do art. 204 da Resolução n. 414/2010 da
ANEEL.. No mérito, alega, em sínese, que: (i) os laudos apresentados são unilaterais e
inconclusivos; (ii) não se verificou falha na prestação de serviço; (iii) as descargas atmosféricas
são eventos da natureza capazes de romper o nexo causal.
Requer a extinção do feito, sem resolução de mérito. Sucessivamente,
pugna pela reforma da r. sentença e pela improcedência da demanda.
Contrarrazões às fls. 589/601.
É o relatório.
A arguição preliminar, relativamente à falta de documento
indispensável para o processamento da causa, é acolhida. Deveras, o caso é de
extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015.
É pressuposto lógico para o exercício do direito de regresso o
pagamento da indenização ao segurado, uma vez que não satisfeita a obrigação pelo
causador do dano.
O art. 786 do Código Civil confere a sub-rogação à seguradora que
paga a indenização nos limites ajustados em apólice. A menção ao pagamento como
pressuposto da sub-rogação nos direitos e ações que competirem ao segurado é
expressa, de tal maneira que, sem a prova do cumprimento da obrigação oriunda do
contrato de seguro, o regresso não se constitui.
Em sentido idêntico, a longeva Súmula n. 188 do Supremo Tribunal
Federal endossa o direito de reaver “pelo que [a interessada] efetivamente pagou”,
acentuando o aspecto essencial do referido adimplemento como fato gerador do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014867-29.2019.8.26.0482 -Voto no
4
direito regressivo.
No caso em foco, a seguradora apelada não apresentou
documentação hábil a comprovar o repasse das indenizações aos dois segurados
mencionados na exordial.
A pretensão, nesse tocante, esteve fundada nos documentos de fl.
308 (Elton Zago) e fl. 309 (José Gileno de Oliveira), que consistem em simples telas
sistêmicas. Entretanto, tais conteúdos não se prestam a instruir o pedido regressivo,
porquanto se limitam a informar ordens internas de pagamentos e status
unilateralmente dado como realizado.
Para a finalidade almejada, deveriam vir aos autos demonstrativos
de operação com chancela bancária, ou declarações de quitação pelos segurados,
documentos negligenciados até a fase decisória.
É de se salientar que a requerida já havia destacado a deficiência em
contestação, ao sustentar a inépcia da inicial por falta dos aludidos comprovantes.
Nessa ocasião, a apelante pontuou que “não se pode considerar que 'telas de sistemas'
provem a ocorrência de qualquer pagamento, muito pelo contrário, SÃO
DOCUMENTOS QUE NÃO TRAZEM QUALQUER AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA OU ALGO
CORRELATO” (fl. 335).
Todavia, em réplica, a seguradora simplesmente alegou que os dados
bancários dos segurados foram devidamente informados, argumentando que jamais
forjaria prova documental. Sem por em dúvida a boa-fé da parte e de seus patronos,
releva para o caso examinar a inequívoca demonstração do pagamento, o que não
pode ser inferido das simples telas de fls. 308/309. A prova, até pelo fato de a
requerente compor o mesmo grupo econômico do Banco Bradesco S/A, estava a fácil
alcance, sendo inescusável a omissão na juntada de relevante documento.
Assim, por deixar de colacionar documento indispensável para a
constituição e o desenvolvimento do processo em que se pleiteia indenização
regressiva, deve a seguradora assumir ônus de sua omissão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014867-29.2019.8.26.0482 -Voto no
5
Em linha semelhante, eis precedentes desta Corte:
“AÇÃO REGRESSIVA SEGURO - Pretensão da companhia
seguradora em ser ressarcida pela indenização paga aos
seus segurados decorrente de distúrbio elétrico na rede
de distribuição de energia que danificou aparelhos
eletroeletrônicos Determinação de emenda da inicial
para comprovação do pagamento realizado não cumprida
Demanda extinta sem julgamento do mérito

Insurgência da autora Não acolhimento Apenas com a
prova cabal do pagamento a seguradora demonstra que
se sub-rogou nos direitos do segurado Tela sistêmica,
sem número de transação bancária que não se presta a
tal papel - Ausência de documento que comprove o
pagamento da indenização pleiteada
Extinção bem
decretada CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência
Compete à parte instruir sua ação adequadamente com
os documentos indispensáveis que comprovem a sua
pretensão
Ausência de decisão surpresa eis que
concedida à parte a possibilidade de emendar a inicial
Sentença mantida Apelo desprovido” (Apelação Cível
1037180-89.2017.8.26.0114; Relator Des. Jacob Valente;
12a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
18/02/2019);
“FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Contrato de
seguro Ação regressiva de ressarcimento de indenização
paga por conta de avarias ocasionadas em equipamentos
de imóvel de segurados por sobrecarga na rede elétrica
Sentença de extinção Prova de pagamento insatisfatória
Falta de documento indispensável à propositura da ação
Sentença extintiva, mantida - Recurso desprovido, e
majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11)”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014867-29.2019.8.26.0482 -Voto no
6
(Apelação 1007291-56.2018.8.26.0114; Relator Des. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; 37a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 11/02/2020);
“AÇÃO REGRESSIVA - Seguro - Danos ocasionados por
oscilação na rede de energia elétrica - Julgamento
antecipado da lide - Cerceamento de defesa inocorrente -
Petição inicial que deveria ter sido instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da demanda -
Art. 320 do CPC - Prova do pagamento da indenização
securitária que era imprescindível à análise do mérito, já
que requisito à sub-rogação a autorizar o exercício do
direito de regresso - Tela de sistema interno da autora
que não substitui o comprovante - Sentença de
improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO”
(Apelação Cível 1113315-87.2017.8.26.0100; Relator Des.
Renato Rangel Desinano; 11a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 18/12/2018).
Em conclusão, acolhe-se o inconformismo deduzido no tópico
preliminar e julga-se extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, I, cc. arts. 320 e 321, do CPC/2015, ficando prejudicadas as demais razões
recursais.
A autora enfrentará as despesas processuais e os honorários
advocatícios, os quais, com fulcro no art. 85, §2o, I a IV, e 11, do CPC, são arbitrados
em 15% do valor da causa.
Anota-se que a matéria devolvida no apelo se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar
expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014867-29.2019.8.26.0482 -Voto no
7
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora